Tribunal: TJBA
Processo: 0511562-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511562-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE GRACAS DO NASCIMENTO Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA INFERIOR A 2 ANOS. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1 A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Aplicada pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão ao réu que, à época dos fatos, era menor de 21 anos, o prazo prescricional reduz-se à metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-se em 2 (dois) anos. 3. Decorrido lapso superior a esse entre o recebimento da denúncia (30/06/2021) e a publicação da sentença condenatória (07/08/2023), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade. RECURSO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0511562-33.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante FELIPE GRAÇAS DO NASCIMENTO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar prejudicado o recurso, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto condutor.